Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ. DECISÃO MANTIDA.
1 – As matérias deduzidas pelos Agravantes na Exceção de Pré-executividade apresentada na origem, bem assim as alegações da parte Agravada quanto ao não cabimento e preclusão das matérias discutidas no referido meio processual não comportam apreciação por esta Casa Revisora, uma vez que não foram objeto de apreciação na decisão agravada.
2 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, se os elementos constantes dos autos permitem identificar que a parte Agravante faz jus ao benefício, ao menos para o presente recurso, nos termos dos artigos 98, § 5o, e 99, caput, do Código de Processo Civil, ante a alegada situação momentânea de miserabilidade econômica, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de Justiça.
3 – A filha dos Agravantes, conquanto seja incapaz, não é parte no Feito e nem há qualquer discussão que, de forma direta, diga respeito a ela, de modo que não se aplica o disposto no art. 178, inciso II, do CPC. A repercussão econômica do Feito originário na manutenção dos Agravantes e de sua família deverá ser sopesada na apreciação do pleito referente à penhora do benefício de previdência privada do primeiro Agravante, nos termos do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça quanto à penhora de salário.
Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.